Tribunal: TJES
Processo: 5007924-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007924-13.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN LUGAO DA COSTA

APELADO: GILBERTO MINTO ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO ESTACIONADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROPRIETÁRIO E EMPRESA RESPONSÁVEIS SOLIDARIAMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 36.195,16 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de inspeção judicial;
(ii) estabelecer se o estacionamento irregular da vítima afasta ou reduz a responsabilidade do condutor;
(iii) determinar se o condutor do veículo responde pela colisão traseira;
(iv) verificar a responsabilidade da proprietária registral e da empresa vinculada ao motorista;
(v) apreciar a existência e a razoabilidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da inspeção judicial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), e não houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

4. O estacionamento irregular configura mera infração administrativa (CTB, art. 181), não afastando a responsabilidade civil do motorista que colide com veículo parado.

5. Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à frente (CTB, arts. 28 e 29, II), presunção não elidida no caso concreto, sendo corroborada pela prova oral que apontou distração do motorista.

6. A proprietária do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado, segundo a jurisprudência pacífica do STJ.

7. A empresa ré responde solidária e objetivamente pelos atos ilícitos do preposto (CC, arts. 932, III, e 933), comprovado o vínculo funcional no momento do acidente.

8. O dano moral é caracterizado pela gravidade do evento, que resultou na perda total do veículo da vítima, extrapolando meros aborrecimentos, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de produção de prova não acarreta nulidade quando o juiz fundamenta a desnecessidade e não há demonstração de prejuízo.

2. O estacionamento irregular não exclui nem reduz a responsabilidade civil do motorista que colide com veículo parado.

3. Presume-se a culpa do condutor em colisão traseira, somente afastada por prova robusta em contrário.

4. O empregador responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de seu preposto no exercício da função.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 277, 282, § 1º, 283, 355, I, 370 e 373, II; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 945; CTB, arts. 28, 29, II e 181.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 28.03.2019, DJe 05.04.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA DE AGUARDENTE BENFICA EIRELI - ME, GILBERTO MINTO ANDRADE e LAILA MAGNAGO ANDRIÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
IVAN LUGÃO DA COSTA
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$36.195,16 e por danos morais no importe de R$5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 14473165), a parte apelante argumenta pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de inspeção judicial formulado em audiência. Sustenta a necessidade de reforma do julgado, em virtude da culpa exclusiva da vítima, que teria estacionado seu veículo em local proibido, obstruindo a via e dando causa direta e imediata ao acidente. Alternativamente, alega ausência de nexo de causalidade quanto à apelante Indústria de Aguardente Benfica, pois a prova oral demonstraria que o condutor não estava a serviço da empresa no momento do fato; ilegitimidade passiva ou ausência de envolvimento da apelante Laila Magnago Andrião, por ser mera proprietária registral do veículo; e a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento e por não poder o autor se beneficiar da própria torpeza. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional do valor da indenização, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Contrarrazões (ID 14473173) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Como se extrai, os apelantes argumentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o indeferimento do pedido de inspeção judicial, formulado em audiência, obstou a comprovação de fato essencial ao deslinde da causa, qual seja, a existência de sinalização proibitiva de estacionamento no local do sinistro.

Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido:

[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.
Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por certo,
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Outrossim, entendo que
ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “
pas de nullité sans grief
”
.
Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

No caso dos autos, a controvérsia acerca da existência de sinalização de trânsito no local do acidente, embora fática, revela-se inócua para a solução da lide, que repousa sobre a análise da responsabilidade civil em colisão traseira com veículo estacionado.

Conforme entendimento jurisprudencial, a eventual irregularidade do estacionamento constitui mera infração administrativa, incapaz de, por si só, elidir ou atenuar a responsabilidade civil daquele que colide na traseira de veículo parado. Nesse sentido:

[...] A despeito de o veículo da autora estar estacionado, segundo alegações da ré, irregularmente em local proibido, tal conduta configura a prática de infração administrativa do art. 181 do CTB, e não teria nenhum efeito sobre a causa determinante para a ocorrência da colisão. Jurisprudência do STJ assente no sentido de que
o motorista que colide seu veículo contra outro, estacionado, responde pelos danos causados, ainda que comprovado o estacionamento irregular deste último. A irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal o seu veículo não autoriza que outrem danifique seu veículo
. Danos materiais comprovados. Ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do código de processo civil. Parte ré que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar sua culpa no evento danoso. Não comprovado culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL nº 0009490-40.2016.8.19.0209; Décima Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. VALERIA DACHEUX NASCIMENTO; DJe 17/11/2022 – grifei).

[...] Conforme leciona Rui Stoco [...] a culpa é sempre do motorista de veículo causador de abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em lugar proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar contra ele apenas sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo (in Tratado de Responsabillidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 1457).
A irregularidade no estacionamento de veículo, seja na contramão ou em lugar proibido, por caracterizar apenas infração de trânsito, não faz eximir o motorista gerador do abalroamento da responsabilidade de indenizar os danos causados
. (TJSC; APL nº 0503714-57.2013.8.24.0018; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. CID GOULART; J. 29/06/2021 - destaquei).

Este entendimento também já foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – ESTACIONAMENTO EM LOCAL INAPROPRIADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA – CULPA CONCORRENTE – HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É presumida a culpa do condutor que atinge a traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedente do STJ. 2.
O fato de o veículo supostamente se encontrar estacionado em local inapropriado pode dar ensejo à imputação de infração de ordem administrativa, mas não conduz, para fins de responsabilização na esfera cível, à existência de culpa exclusiva do condutor do veículo atingido. Inteligência do art. 181, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
. 3. O reconhecimento da culpa concorrente não afasta o dever de indenizar do causador do dano, apenas influencia no quantum indenizatório a ser arbitrado. Inteligência do art. 945, do Código Civil. 4. Estabelecida na instância a quo a verba honorária sucumbencial no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não há que se falar em majoração em sede recursal. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003760-38.2018.8.08.0030. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.)

Por consequência, fica igualmente afastada a tese de culpa exclusiva ou concorrente do apelado, ao argumento de que este estacionou em local proibido, criando um obstáculo na via que tornou a colisão inevitável.

É fato incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do apelado encontrava-se estacionado quando foi abalroado em sua traseira pelo caminhão conduzido pelo primeiro apelante. Em tais circunstâncias, milita a presunção
juris tantum
de culpa do condutor que colide por trás, por inobservância do dever de guardar distância de segurança e de manter o pleno domínio de seu veículo, conforme impõem os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 20/6/2022).

Essa presunção somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, a teor do art. 373, II, do CPC. A alegação de estacionamento irregular, como já exposto, não possui o condão de caracterizar culpa da vítima, tratando-se de mera infração administrativa que não autoriza que outrem danifique o bem.

Ademais, a prova oral colhida em audiência, conforme bem destacado na sentença e nas contrarrazões, fragiliza ainda mais a tese recursal. A testemunha Aurelino Modolo, que presenciou o acidente, relatou que o condutor trafegava sem cautela e que possivelmente se distraiu com o uso de telefone celular, saindo do centro da pista em direção ao veículo do apelado. A testemunha João Luiz corroborou que a via, apesar de estreita, permite o tráfego normal de veículos, inclusive caminhões, mesmo com carros estacionados.

Dessa forma, a prova dos autos não apenas deixa de afastar a presunção de culpa do condutor apelante, como a reforça, indicando que a colisão decorreu de sua conduta exclusiva e culposa, por manifesta falta de atenção e cautela na condução do veículo.

Nessa esteira, uma vez assentada a culpa do condutor Gilberto Minto Andrade, impõe-se a análise da responsabilidade das demais apelantes.

Quanto à proprietária do veículo, Laila Magnago Andrião, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a sua responsabilidade objetiva e solidária pelos atos culposos de terceiro que conduz o automóvel, por ser a criadora do risco.
In verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA E FILHOS. PRESUMIDA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante conseguiu comprovar a demonstração, nas razões do Recurso Especial, dos dispositivos federais que entende terem sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, " em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus
(RESP 577.902/DF, Relator Ministro Antônio DE Pádua semelhantes" Ribeiro, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em, DJ de). 13/6/2006 28/8/2006 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges e dos filhos menores para fins de pensionamento decorrente de ilícito civil. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.726.237; Proc. 2024/0314317-2; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 24/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBEJTIVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a Lei Federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior entende que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
. 4. Agravo conhecido a fim de conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.654.030; Proc. 2024/0194149-2; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/03/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de que o pagamento de pensão mensal juntamente com o benefício do INSS configuraria enriquecimento sem causa à parte recorrida não foi analisada na origem. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 2. O Tribunal de origem consignou que dois dos agravantes são proprietários do veículo com que o condutor provocou o acidente em discussão, não tendo sido comprovada a alegada alienação. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Precedentes
. 4. Embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais nos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, isso não se verifica no caso concreto. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.309.166; Proc. 2023/0060762-3; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 02/12/2024)

A simples condição de proprietária do veículo envolvido no sinistro é suficiente para atrair sua legitimidade passiva e o dever de indenizar, sendo irrelevante a ausência de vínculo de preposição com o condutor; de forma que eventual direito de regresso deve ser discutido na via própria.

No que tange à empresa Indústria de Aguardente Benfica, sua responsabilidade também é inequívoca. A prova dos autos demonstra que o condutor, no momento do acidente, atuava como seu preposto. As fotografias são claras ao exibir o motorista vestindo uniforme com o logotipo da empresa. Ademais, o sinistro ocorreu em dia útil e horário comercial, e as testemunhas confirmaram que o condutor se identificou como funcionário da empresa. Tais elementos, somados ao fato de que a empresa se beneficia economicamente da atividade de transporte, atraem a sua responsabilidade solidária, conforme o art. 932, III, do Código Civil e o entendimento jurisprudencial aplicável. A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2.
Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Por fim, insurgem-se os apelantes contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

Sem razão, novamente.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade do fato e de suas consequências. O abalroamento violento, que resultou na perda total do único veículo do apelado, um bem de considerável valor patrimonial e de utilidade cotidiana, extrapola em muito os dissabores da vida comum.

A situação vivenciada pelo recorrido — de ver seu patrimônio abruptamente destruído por ato culposo de terceiro e a subsequente sensação de impotência e frustração — configura ofensa à sua integridade psíquica e à tranquilidade, bens jurídicos tutelados que integram os direitos da personalidade.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo de primeiro grau com base em seu prudente arbítrio e após valorar o depoimento pessoal da vítima, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes, que em situações análogas, fixaram danos morais no mesmo importe:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CONSERTO DE MOTO E CAPACETE. ORÇAMENTOS. LESÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo . 2. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, demonstrado o desfalque ao patrimônio da vítima, em razão de avarias à moto e ao capacete decorrentes do acidente de trânsito, devem esses prejuízos ser ressarcidos, independentemente da prova efetiva do conserto dos bens. 3 . A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos. 4. No caso concreto, infere-se que o havido tem o condão de gerar dano moral, porquanto evidenciado pelo Requerente situações capazes de atingir os direitos da personalidade dele, mormente a lesão sofrida com o acidente de trânsito, circunstância que justifica a indenização a título de danos morais. 5 .
Mantém-se o valor arbitrado, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando se mostrar condizente com o contexto fático e aos parâmetros que devem nortear a fixação dessa verba
. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0710003-89.2023.8.07 .0003 1855074, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e animal na pista. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve culpa exclusiva do autor pelo acidente; (ii) se são devidos danos morais; (iii) se são devidos danos materiais; e (iv) se são devidos lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não há prova contundente da conduta antijurídica do autor do acidente, prevalecendo a falta de cautela do réu na condução dos animais sob sua responsabilidade. 4.
O dano moral é presumido em caso de acidente de trânsito com ofensa à integridade física da vítima, sendo o valor de R$ 5.000,00 considerado adequado
. 5. Os danos materiais foram comprovados por orçamento idôneo, não desconstituído pelo réu. 6. Os lucros cessantes são devidos, limitados ao período em que o autor ficou efetivamente afastado do trabalho . IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados, observada a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade da justiça . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 936; CTB, art. 53; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 489 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.3 .2022; TJSC, Tema 17 de IRDR. (TJSC, Apelação n. 5000305-03.2022 .8.24.0124, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 26-11-2024). (TJ-SC - Apelação: 50003050320228240124, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 26/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
INDÚSTRIA DE AGUARDENTE BENFICA EIRELI - ME, GILBERTO MINTO ANDRADE
e
LAILA MAGNAGO ANDRIÃO
e
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$36.195,16 e por danos morais no importe de R$5.000,00.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido, ressalvada a gratuidade de justiça deferida ao primeiro requerido -
GILBERTO MINTO ANDRADE
(ID 14473164)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.